Tribunal: STF
Processo: ARE 1490489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR VINCULADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, sujeitando-se, somente, à preclusão máxima operada quando da formação da coisa julgada por meio da apreciação da referida tese por decisão transitada em julgado.



    2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Dessa forma, é certo que a coisa julgada resultante de demanda estabelecida entre entidade sindical e o Distrito Federal (Ação Coletiva nº 32.159/97) não alcança os servidores integrantes da administração pública indireta, como, no caso, àqueles vinculados ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU, autarquia que não integrou o polo passivo do referido feito coletivo. Precedentes.



    3. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, constato que a Ação Coletiva nº 32.159/97 foi proposta unicamente em face do DISTRITO FEDERAL, conforme se observa do teor da sentença prolatada no bojo do aludido processo, de maneira que os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao DISTRITO FEDERAL, porquanto é comezinho que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil.



    Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva:



    Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.



    Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança nº 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal.



    É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo nº 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima.



    Ora, os documentos acostados ao ID 116625176 demonstram que à época do ajuizamento da ação coletiva a parte exequente era vinculada ao Serviço de Limpeza Urbana - SLU, pessoa jurídica diversa do executado, razão pela qual não pode ser beneficiada pelo título judicial exequendo, uma vez que não possuía vínculo empregatício com a Administração do DISTRITO FEDERAL.



    Tal circunstância implica em reafirmar que a parte exequente não foi contemplada no título judicial exequendo descrito na peça exordial do presente cumprimento de sentença, donde lhe falece legitimidade para pleitear as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997.



    Frise-se que a c. Corte Especial do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já assentou que “nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal”.



    [...]



    In casu, não tendo a parte exequente comprovado vínculo funcional com a Administração do DISTRITO FEDERAL no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença é medida de rigor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente